Tribunal: TJES
Processo: 0005827-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005827-14.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL LIMA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005827-14.2021.8.08.0048

APELANTE: EMANUEL LIMA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EMANUEL LIMA DIAS em face da Sentença de fls. 140/145, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Em suas razões (fls. 151/162), o Recorrente requereu sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP em relação à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, seja pelo descabimento seja pela configuração de
bis in idem
. Requereu, ainda, o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.

Inicio por declarar a falta de interesse recursal quanto à suposta condenação pela contravenção
penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, já que o Recorrente foi expressamente absolvido da prática.

Dito isso, verifico que
o Recorrente,

nos dias 27 e 28 de março de
2021, após desentendimento com sua ex-companheira vítima Ivanilda Jesus de Castro, entrou em vias de fato e agrediu a mesma, respectivamente, conforme laudo de lesões corporais.
O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do
Contraditório através de áudio/vídeo, apesar de confirmar o entrevero com a vítima no dia dos fatos, negou que tenha agredido a vítima em ambos os dias narrados na inicial.
Por sua vez. a vítima Ivanilda Jesis de Castro em Juízo e sob toda a ótica do
Contraditório também por intermédio de áudio/vídeo, relatou que após discutir com o acusado no dia 27/03/2021. este apenas a agrediu verbalmente, não chegando a ocorrer vias de fato como descrito na inicial.
No entanto, já no dia 28/03/2021, a vítima afirmou que o acusado a agrediu quando novamente voltou a discutir com o acusado, tendo esta pego uma faca para afastar este e não deixar que as agressões de perpetuassem.
Diante do narrado, nítido que ocorreu em entrevero entre a vítima e o acusado que culminou em agressões.

Como bem destacado na descrição dos fatos procedida em sentença, a alegação da vítima de que teria sido agredida por seu ex-companheiro se faz acompanhada do flagrante realizado pelos policiais (Auto de Prisão em Flagrante fl. 04, Decisão para autuação Flagrancial fls. 05-06, Depoimentos de fls 21 e 22), pelo laudo de exame de lesões corporais de fl. 29 e dos depoimentos prestados em Juízo.

O laudo é bastante claro ao especificar que a vítima apresentada escoriações avermelhadas sugestivas de arranhadura humana em face lateral direita do pescoço e escoriações avermelhadas em face lateral esquerda do pescoço produzidas por material contundente, descrição que coincide com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima perante a autoridade policial e o Juízo. O Recorrente, embora tenha negado a prática de violência, confirmou que tenha se desentendido com a vítima no dia em questão.

As lesões confirmadas pelo laudo de exame de lesões corporais foram verificadas, no dia da agressão, pelos policiais militares que atenderam ao ocorrido, como se comprova no BU de fls. 07 e 08.

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é suficiente para condenação do Recorrente sobretudo ao considerarmos que

a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) é resultado de uma política
criminal voltada ao tratamento mais severo e efetivo aos casos de violência doméstica, visando a proteger
as vítimas e a sociedade face os efeitos deletérios da desigualdade e do preconceito de gênero.
Por esse motivo, a interpretação adequada dessa legislação deve ser aquela que propicia maior
proteção àquelas que se sentem ofendidas no âmbito doméstico e familiar.

Passando à dosimetria, verifico que na primeira fase o Juízo já fixou a pena no mínimo legal, que é de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a agravante
art. 61, II, “f” do CP, já que o STJ já pacificou o entendimento segundo o qual "a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) ao crime de ameaça pode ocorrer de forma conjunta às disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarretando bis in idem. Precedentes.
"
(AgRg no HC n. 593.178/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 24/8/2021). Não há como acolher a tese apresentada pelo Recorrente, já que contrária à jurisprudência do STJ.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, esta ficou estipulada definitivamente em 4 (quatro) meses de detenção, não havendo irregularidade a ser sanada.

Quanto à condenação à indenização por danos morais, o Recorrente alegou não existirem provas acerca do abalo emocional da vítima nem tampouco ter tido a oportunidade de ampla defesa e contraditório acerca da rubrica. Não desconheço que:

Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Porém, o Recorrente deixa de considerar o entendimento específico daquela Corte em relação à matéria aqui tratada. Como bem delineado pelo STJ:

Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ

Havendo pedido expressamente formulado na denúncia e tendo tido o Recorrente a oportunidade de se manifestar em relação a ele durante toda a instrução processual, sua tese recursal não merece acolhimento.

Por fim, em relação à gratuidade de Justiça, o Juízo sentenciante já estipulou em sentença que a jurisprudência desta Corte determina que referido pedido deve ser dirigido ao Juízo das execuções penais, a quem compete a avaliação das condições econômicas do agente (TJES; APCr 0004553- 58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA A DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA. FIXADA EM PATAMAR MÍNIMO. ATENUANTE DO ART. 61, II, f DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.